Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006977-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), RICARDO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 120.482.808-38 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DANIELA PERUZZOLO VANELLI - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – NULIDADE PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) configura nulidade processual, impossibilitando a contagem regular do prazo recursal, nos termos do art. 272, §9o, do Código de Processo Civil.

O direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado quando a parte não tem ciência inequívoca da sentença, comprometendo a regularidade do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Contudo Materiais para Construção EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006251-88.2021.8.11.0037, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e negou o pedido de devolução do prazo recursal, determinando o prosseguimento da execução.

A controvérsia decorre do fato de que a agravante não foi regularmente intimada da sentença condenatória, uma vez que a decisão não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando a Resolução TJMT/OE no 05/2022, que determina que todos os atos processuais devem ser publicados nesse meio oficial.

A sentença de primeiro grau foi proferida em 07/02/2023, reconhecendo o crédito em favor do agravado Ricardo Antônio Amorim, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além da condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A agravante sustenta que não teve ciência regular da sentença, pois a publicação no DJEN não ocorreu, e que somente tomou conhecimento da condenação ao ser intimada para impugnar o cumprimento de sentença.

Diante disso, a agravante argumenta que o prazo recursal sequer começou a fluir, pois, nos termos do art. 272, §8o, do Código de Processo Civil, a intimação defeituosa só gera efeitos após sua regularização.

Defende, também, que a decisão agravada afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de violar a garantia da publicidade dos atos processuais, comprometendo a segurança jurídica.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu expressamente que a sentença não foi publicada no DJEN, mas entendeu que a parte teve ciência inequívoca do teor da decisão ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo, assim, a devolução do prazo recursal.

A decisão agravada ainda determinou o prosseguimento da execução, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial da agravante.

A agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento requerendo, em sede liminar: a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, para evitar o prosseguimento da execução sem que tenha havido intimação regular da sentença; o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, com a consequente devolução do prazo recursal, para que possa interpor os recursos cabíveis; o afastamento da condenação em honorários advocatícios, argumentando que os valores não podem ser considerados extraconcursais, pois a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, justamente em razão da irregularidade na intimação.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 274872872).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 276128411).

Manifestação do administrador judicial apresentada (ID 280525398).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 280687878).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo provimento do presente agravo (ID 285785856).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A decisão recorrida reconhece expressamente que a sentença não foi publicada no DJEN, contrariando a Resolução TJMT/OE no 05/2022, que estabelece que todos os atos processuais devem ser publicados nesse meio para garantir a ciência inequívoca às partes.

A ausência de intimação regular configura nulidade absoluta, pois impossibilitou o exercício do direito de recorrer tempestivamente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 272, §9o, determina que, quando houver nulidade na intimação, o prazo recursal somente se inicia a partir do momento em que o vício for reconhecido.

Se a publicação não ocorreu conforme exige a norma, o prazo recursal sequer teve início, sendo indevida a certificação do trânsito em julgado e o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença.

Além disso, a manutenção da decisão agravada compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, pois outras partes do processo foram regularmente intimadas via DJEN, enquanto a agravante não foi, gerando tratamento desigual.

Dessa forma, há probabilidade concreta de que o recurso venha a ser provido, tornando-se necessário suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Ademais, o cumprimento de sentença já está em andamento, podendo resultar em penhora de bens ou bloqueio de valores da agravante, antes mesmo que a alegação de nulidade processual seja apreciada.

Se as medidas executórias forem efetivadas e, posteriormente, for reconhecida a nulidade da intimação, os atos praticados poderão ser anulados, mas os prejuízos financeiros e operacionais causados à agravante podem ser irreversíveis.

Portanto, o risco de dano grave e irreparável é evidente, pois eventuais constrições patrimoniais terão efeitos imediatos, dificultando a reversibilidade da situação caso o recurso seja provido ao final.

Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante, considerando que o exercício da jurisdição pressupõe o respeito aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal, notadamente o da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal.

Tal garantia, que assegura transparência e viabiliza o contraditório e a ampla defesa, foi descurada na decisão agravada, que carece de regular intimação da parte quanto à sentença proferida.

A par de todo o exposto, colaciono jurisprudências deste Tribunal de Justiça trazidos ao feito pelo
parquet
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ . São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).” (TJ-MT - AI: 10180160220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1033807-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Desse modo, diante da ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, entendo configurada violação aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, o que caracteriza vício processual insanável.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, com a consequente reabertura do prazo recursal, a fim de assegurar ao agravante o pleno exercício de seu direito à interposição dos recursos legalmente cabíveis.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 274872872 nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025